Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSENCIA PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ART. 1.017, §5o, CPC. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INCLUSÃO DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. MEIO ABUSIVO DE COBRANÇA. DEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO SERVIÇO. ART. 300 CPC. CABIMENTO. DETERMINADA ABSTENÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.017, §5o, do CPC, dispõe que em se tratando de autos do processo eletrônico dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Preliminar inadmissibilidade rejeitada.
2. É notória a variação exorbitante nas faturas da unidade residencial e a alteração demasiada nos valores a partir de 04/2020, revela a dificuldade da agravante em adimplir no pagamento daquela conta e nas subsequentes. Tal fato permite supor a existência de incorreção ou irregularidades na medição/faturamento, ou ainda, escoamento indevido de água por problemas na instalação hidráulica, a ser investigado após a instauração do contraditório.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça a suspensão de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto a interrupção do abastecimento em razão de débitos antigos (AgRg no Ag 1320867).
4. Para débitos pretéritos, existem os meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.